Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-69.2022.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001426-69.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[S. DOS REIS GONCALVES BATISTA LTDA - CNPJ: 18.741.287/0001-76 (RECORRENTE), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), TALITTA CAROLINE COELHO LOPES - CPF: 999.962.431-68 (RECORRIDO), REILA GUIMARAES DE MORAES - CPF: 058.560.471-17 (ADVOGADO), FLAVIO MEDEIROS DE FREITAS - CPF: 007.343.171-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA. EMBARGOS NÃO
RECEBIDOS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e
a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.

2.
A

apreciação
dos Embargos à
Execução
no
rito
dos
Juizados

Especiais

está

condicionada
a
garantia
do
juízo
(
art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e
Enunciado
117 do FONAJE).
Não

havendo

penhora

formalizada

nos
autos,
os
Embargos à
Execução

não

deve
m
ser
recebidos
.

3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001426-69.2022.8.11.0004

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:

FLAVIO MEDEIROS DE FREITAS e TALITTA CAROLINE COELHO LOPES

Recorrido
:
S. DOS REIS GONCALVES BATISTA & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

S. DOS REIS GONCALVES BATISTA & CIA LTDA - ME

ajuizou

reclamação

em
face
FLAVIO MEDEIROS DE FREITAS / TALITTA CAROLINE COELHO LOPES
.

Sentença

proferida
no ID
170597767
/PJe
2
.
Concluiu
que
o
s
Embargos à
Execução

não

devem
ser
conhecidos

por

ausência
de
garantia
do
juízo
.

A partereclamada interpôs Recurso Inominado no ID 170597773
/PJe
2
. Sustentou que:

a) é inconstitucional a exigência de garantia do juízo para a propositura de Embargos à Execução; e b) o CPC dispensa a exigência de penhora para a interposição de Embargos à
Execução.
Requereu o provimento do recurso para que seus Embargos à Execução sejam conhecidos.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID170597781/PJe
2
. Argumentou que:

a) a justiça gratuita deve ser indeferida; e b)
é
efetivamente necessária a garantia do juízo no rito dos Juizados Especiais. Postulou o não provimento do recurso.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou

a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse sentido:

(...)
2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) (Negrito nosso)

(...) .
1. Deve ser mantido o deferimento da justiça gratuita se o impugnante não comprovou que o impugnado tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.
(...)
.
(Processo APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001, Segunda Câmara Cível, Publicação: 25/06/2018, Julgamento: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado
a concessão do benefício, faz alegações genéricas e
desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, as partes
recorrentes
se
declararam

hipossuficientes
(ID 170597777/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Embargos à Execução.
Garantia do
juízo
.

Nos
termos
do
artigo
53, §1º, da Lei nº 9.099/95,
corroborado

pelo

Enunciado
117 do FONAJE, a
garantia
do
juízo
é
condição
para
a

apreciação
dos Embargos à
Execução
,
no
rito
dos
Juizados

Especiais
.

Embora o
art.
525 do CPC
tenha dispensado a

penhora

formalizada

como

condição
para
a

apreciação
dos Embargos
à

Execução
,
esta

regra

não
se
aplica

ao
s

Juizado
s
Especia
is

Cíve
is
, que possuem

regramento

próprio
, estabelecido pela Lei nº 9.099/95
,
sendo o CPC aplicável apenas supletivamente, nas questões omissas (art. 1.046, §2º, do CPC)
.

Es
s
e é
o
entendimento desta Turma Recursal:

(...)1. Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.2. No caso, o recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução na sua integralidade, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.3. Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos.5. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1002059-28.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023)

(...) 1. A prévia garantia do juízo é
pressuposto
indispensável para o recebimento dos embargos à execução, conforme prevê o artigo 53, §1º da Lei 9.099/95. 2. Neste sentido, o Enunciado nº 117 do FONAJE: É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para a apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial. (...) (N.U 1002017-30.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021,
publicado
no DJE 03/09/2021)”.(N.U 1000643-61.2019.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022,
publicado
no DJE 16/05/2022)

Em análise dos autos, constata-se que o juízo não est
á
garantido, razão pela qual os Embargos à Execução não
devem ser recebidos, não merecendo qualquer reparo a sentença do juízo a quo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023